Tribunal: TJES
Processo: 5012090-82.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Liminar; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012090-82.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA

COATOR: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE REVISTA INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Rota do Sol Transportadora Ltda. contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na inscrição da empresa em dívida ativa. Sustenta a impetrante que foi cerceada em seu direito de defesa no processo administrativo fiscal, por não ter sido regularmente intimada da decisão proferida no recurso voluntário, o que teria inviabilizado a interposição de recurso de revista. Alega que a ausência de intimação comprometeu a validade dos atos subsequentes, requerendo liminarmente a suspensão da inscrição em dívida ativa e, no mérito, a nulidade da intimação, da inscrição e dos atos dela decorrentes, com a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa da impetrante por ausência de intimação válida da decisão proferida em sede de recurso voluntário no processo administrativo fiscal; (ii) estabelecer se é cabível recurso de revista contra decisão do Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual que rege o processo administrativo fiscal (Lei Estadual nº 7.000/2001 e Decreto nº 1.353-R/2004) expressamente prevê que a intimação do sujeito passivo das decisões proferidas pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais ocorre por meio da publicação do acórdão no Diário Oficial do Estado, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A parte impetrante não apresentou aos autos o inteiro teor do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, inviabilizando a análise da regularidade das intimações, limitando-se a juntar prints da Agência Virtual da SEFAZ/ES, o que compromete a comprovação de eventual vício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade da intimação por meio do Diário Oficial nos processos fiscais, sendo desnecessária a intimação pessoal do contribuinte em sede de decisão de segunda instância.

O recurso de revista alegado pela impetrante não possui previsão legal nas hipóteses indicadas no art. 76 do Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, não sendo cabível na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A intimação da decisão proferida pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, por meio do Diário Oficial do Estado, é válida e suficiente, nos termos da legislação estadual.

A ausência de previsão normativa afasta a possibilidade de interposição de recurso de revista contra acórdão de segunda instância proferido pelo CERF/ES.

A não apresentação do inteiro teor do processo administrativo pela impetrante inviabiliza a demonstração de ilegalidade ou nulidade do ato impugnado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5012090-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por

ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA
contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado na inscrição da empresa em dívida ativa.

Em prol de sua pretensão, sustenta a empresa impetrante que: (i) foi cerceada em seu direito de defesa no processo administrativo fiscal, uma vez que não foi regularmente intimada da decisão proferida em sede de recurso voluntário; (ii) tal omissão impediu o exercício do direito ao recurso de revista previsto no art. 76 do Decreto Estadual nº 1353-R/2004 c/c art. 134 da Lei Estadual nº 7.000/2001; (iii) a ausência de intimação comprometeu a validade dos atos subsequentes, especialmente a inscrição em dívida ativa, realizada antes do exaurimento da via administrativa; (iv) o lançamento fiscal e a inscrição, nesses termos, são nulos por violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (v) a falta de apreciação do pedido administrativo de reabertura de prazo demonstra a inércia da administração, razão pela qual impetra o presente mandado para que se reconheça a nulidade da inscrição e se devolva o prazo recursal.

Pelo exposto, requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa até o julgamento final do
writ
, bem como para assegurar a reabertura do prazo para interposição do recurso de revista no processo administrativo fiscal. E no mérito, a concessão da segurança para fins de declarar a nulidade da intimação da decisão proferida no recurso voluntário, a nulidade da inscrição em dívida ativa, e a consequente nulidade de quaisquer atos subsequentes de cobrança administrativa ou judicial, reabrindo-se o prazo para interposição do recurso de revista fiscal.

Na decisão proferida no Id 15390406 foi denegada a medida liminar requerida.

A autoridade impetrada, por sua vez, defende a legalidade do ato coator, haja vista que o acórdão de julgamento do recurso voluntário foi regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em 26/02/2025, conforme artigos 42-A, §11 e 54 do Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos Fiscais aprovado pelo Decreto nº 1.353-R/2004, bem como nos termos do disposto no artigo 153, §2º, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Além disso, consigna a ausência de recurso de revista na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Pois bem,
de início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante questiona ato que inscreveu o débito em dívida ativa, sob o argumento de configuração ao
em seu direito de defesa no processo administrativo fiscal, uma vez que não teria sido regularmente intimada da decisão proferida em sede de recurso voluntário.

Ocorre que, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da medida liminar.

Depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que a sociedade empresária impetrante sequer juntou aos autos o inteiro teor do procedimento administrativo fiscal (Processo SEP nº 9.040.454-8) que deu origem à Certidão de Dívida Ativa impugnada a fim de possibilitar o exame da sua regularidade, em especial, das intimações efetuadas, limitando-se a colacionar prints de tela da Agência Virtual da SEFAZ/ES.

Fixado isso, ao contrário do que defendido pela parte impetrante
, tanto o RICMS (art. 153, §2º), quanto o Regimento Interno do Conselho (art. 10, XXXVI e art. 70, parágrafo único, do Decreto nº 1.353-R, de 13 de Julho de 2004), aplicáveis na tramitação de recursos voluntários perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF/ES, preveem expressamente que as intimações dos sujeitos passivos serão efetivadas por meio do Diário Oficial do Estado, confira-se:

Art. 153.
Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do processo, na forma da legislação aplicável.

(...)

§2.º
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado.

Art. 10
. Ao presidente do Conselho compete:

(...)

XXXVI -
fazer publicar as conclusões dos acórdãos e suas ementas no Diário Oficial do Estado, para efeito de intimação ao sujeito passivo, conforme dispuser a lei, bem como fazer disponibilizar, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, os acórdãos, suas ementas e a íntegra das decisões;

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DO CERF TEREM SIDO FEITAS POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida impetrou, na origem, mandado de segurança (Proc. Nº 0008077-97.2018.8.08.0024) em face de suposto ato coator praticado pelo Sr. Subsecretário Estadual da Receita, consubstanciado em sua intimação das decisões proferidas pelo Conselho de Recursos Fiscais, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, requerendo o reconhecimento de nulidade de quatro processos fiscais.
2. As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que, seu artigo 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Por sua vez, os artigos 54 e 838, §2º do RICMS/ES trazem disciplina com igual teor.
3. No caso em apreço, analisando a cópia dos processos administrativos fiscais (nº 5.072.020-1, 5.067.830-2, 5.070.113-4 e 5.072.042-2) sobre os quais a recorrida pretende ver reconhecida a nulidade, nota-se que em todos eles a recorrente foi intimada da decisão de seus recursos por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina a legislação estadual (fl. 168, fl. 312, fl. 458, fl. 596).
4. À vista disso, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal.
5. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade da intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0015854-36.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. TERMO A QUO QUE SE CONTA DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO.
INTIMAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO (CERF/ES). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "fluência do prazo decadencial no mandado de segurança tem início a partir da ciência inequívoca dos efeitos do ato impugnado"(AGRG no RESP 1303693/AM). 2 - Não transcorrido 120 (cento e vinte) dias entre a ciência inequívoca do ato impugnado e a data da impetração do mandado de segurança, deve-se rejeitar a alegação de decadência. 3 - É possível que a intimação dos acórdãos do CERF/ES seja feita por meio do Diário Oficial do Estado. Precedentes do e. TJES, do c. STJ e do e. STF.Apenas a notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário é que deve ser feita pessoalmente.
4 - "Os acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF prescindem de intimação pessoal, haja vista a expressa opção normativa pelo meio de publicação no Diário Oficial do Estado. É o que preconizam o art. 54 do Regimento Interno do Conselho (aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.353 - R/2004) e o art. 838, § 2º, do RICMS (Decreto Estadual nº 1 090 - R/2002)"(TJES, Apelação Cível nº 24110319779)
. 5 - Não há como confundir a previsão de intimação ficta destinada àquele que ainda não integra a relação jurídico-administrativa, com a intimação levada a efeito, no curso do processo em segunda instância recursal, ao sujeito passivo que já participa do processo administrativo. 6 - Sentença reformada, com julgamento de denegação da segurança. 7 - Recurso conhecido e provido. 8 - Unânime. (TJES; RN 0034760-55.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 12/08/2014)

Por fim, igualmente, não é caso de manejo de recurso de revista eis que as hipóteses do artigo 76, I e II, do Regimento Interno do CERF/ES são taxativas.

Portanto, ausente o fundamento relevante a amparar o direito líquido e certo alegado pela impetrante, a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o respeitável voto de relatoria
e
,
de igual modo
,
denego
a segurança

pleiteada
.

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de denegar a segurança pleiteada.